Tribunal: STF
Processo: RE 111410
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-24
Data de publicação: 1987-03-24

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO. TRANSFERENCIA DA CARGA TRIBUTARIA.
PROVA PRESUMIDA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ART. 166. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
I. O ARESTO IMPUGNADO NÃO AFRONTOU O ART. 166 DO CTN, POIS NÃO
DISPENSOU A PROVA DA NÃO TRANSFERENCIA DO ENCARGO FINANCEIRO. APENAS
ESTIMOU DESNECESSARIA A PERICIA, DIANTE DOS PROPRIOS FATOS
DEMONSTRADOS NO PROCESSO.
II. A CORREÇÃO MONETÁRIA E CABIVEL A PARTIR DO RECOLHIMENTO
INDEVIDO, INAPLICAVEL A LEI 6899/81 A ESPÉCIE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.